Tribunal: STF
Processo: HC 231005
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora denegou a ordem do Habeas Corpus nº 799.060/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, ante a suposta prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo).



    3. Ante a absolvição do paciente e seus corréus, o Ministério Público interpôs recurso de apelação à sentença, dando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais parcial provimento ao apelo, condenando o paciente pelo crime supramencionado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 952 dias-multa. 



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inexistência de amparo legal para fixar o regime inicial fechado. Alega que a fixação do regime foi fundamentada inteiramente em atributos subjetivos do paciente, com violação ao princípio da individualização da pena, carecendo de motivação concreta. 



    6. Requer a fixação de regime inicial mais brando, conforme o aplicado aos corréus.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, para se fixar o regime inicial de cumprimento de pena, deve-se levar em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma.



    10. O Tribunal de Justiça determinou, ante a reincidência do paciente, que a pena deveria ser cumprida em regime inicial fechado: 



    “Considerando o quantum de pena fixado, bem como das circunstâncias analisadas, notadamente a reincidência do agente, determino o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33 § 2° do CP.” (e-doc. 4, p. 9).



    11. Na mesma toada, a Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça repisou os argumentos trazidos pela instância anterior, mantendo o regime previamente imposto: 



    “Segundo o entendimento desta Corte, tratando-se de Réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, do Código Penal.” (e-doc. 5, p. 2; grifos nossos).



    12. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. As instâncias ordinárias, destacando a reincidência do paciente, entenderam ser adequado o regime mais gravoso (e-doc. 4, p. 9). 



    13. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista a reincidência do paciente, que possui uma condenação transitada em julgado em sua folha de antecedentes criminais anterior aos fatos delitivos em comento. Colaciono, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)’ (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator